Tribunal: STF
Processo: HC 242081
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 886.676/MG (e-doc. 4). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para redimensionar a pena em 8 anos e 9 meses, mantidos os demais termos da sentença. 



    4. Em face do acórdão alusivo à apelação, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ em 31/01/2024. No dia 01/02/2024, o ministro relator, em decisão monocrática, não concedeu o pedido liminar. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a demora injustificada do STJ para julgar o mérito da impetração lá formalizada. Diz que o habeas corpus está concluso para o julgamento de mérito desde 22/02/2024. Alega que o paciente está submetido a um regime prisional excessivamente gravoso. Defende que a decisão do Tribunal de Justiça não observou a correta aplicação da dosimetria. Alude ao art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal. Ressalta que a demora na prestação jurisdicional pela autoridade coatora fere o princípio da duração razoável do processo e perpetua o estado de ilegalidade praticado pelo TJMG.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, que seja determinado o julgamento imediato do writ no STJ, com a inclusão em mesa do processo na próxima sessão da Quinta Turma. Pede ainda, em caso de julgamento colegiado, que seja intimada a defesa da inclusão do habeas corpus em pauta. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Com relação à alegação de demora para apreciação do mérito do Habeas Corpus nº 886.676/MG, observa-se, conforme se constatou em pesquisa no sítio eletrônico do STJ, realizada em 04/06/2024, que a impetração foi formalizada em 31/01/2024, tendo o então ministro relator, em 01/02/2024, indeferido o pleito liminar. Após a juntada do parecer do Ministério Público Federal, o processo está concluso para julgamento desde 22/02/2024.   



    8. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.   



    9. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.  



    10. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que pode haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022).   



    11. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável, sendo ultrapassado o prazo previsto em norma regimental — art. 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer que o processo, após o aparelhamento, seja levado a julgamento na primeira sessão da Turma, Seção ou Corte Especial —, não vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do STJ.   



    12. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.   



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator